Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707301-39.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONALDO DE JESUS MOREIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. CABÍVEL O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS SOBRE OS PROVENTOS PREVISTO NO § 3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há entendimento majoritário sobre o direito do Policial Militar que passou para reserva remunerada receber férias e adicional de 0,3% sobre os proventos de aposentadoria, designado para serviço na ativa. Precedentes: (Acórdão 1279237, 07039011720208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274705, 07006967720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264202, 07501141820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1247069, 07466412420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230688, 07270369220198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A Oitava Turma Cível pacificou tal questão, realizando o julgamento que ora se destaca. "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ADICIONAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI NOVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 1. A gratificação do adicional mensal de três décimos sobre os proventos, prevista no artigo 114, parágrafo 3o, da Lei no 12.086/2009, mostra-se devida aos policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, bem como aos militares sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, porquanto ambos se enquadram no disposto no artigo 3o, parágrafo 1o, II, "a", da Lei no 7.289/1984, militares da inatividade que retornam para a ativa. 2. Nas relações jurídicas continuativas, também chamadas de trato sucessivo, a Lei nova tem aplicação imediata, sem, contudo, abarcar situações pretéritas, anteriores à sua vigência. 3. A aplicação imediata da Lei nova, atingindo os negócios jurídicos em curso, não se confunde com retroatividade da lei. 4. Não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral. 5. Apelação e Remessa Necessária desprovidas. (Acórdão 1106348, 20160111204312APO, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 3/7/2018. Pág.: 479/490). 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. (Acórdão 1303148, 07073013920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. CABÍVEL O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS SOBRE OS PROVENTOS PREVISTOS NO § 3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. A embargante ré se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação da existência de contradição no julgado quanto à condenação ao pagamento de férias. Ainda, discorre sobre o descumprimento em face da Súmula Vinculante no 37. 4. O acórdão condena o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 32.057,12, correspondente a três décimos dos proventos de aposentadoria e férias, durante o exercício do serviço policial militar firmado. Acontece que a condenação deve recair em quantia referente a três décimos sobre os proventos de inatividade. Portanto, os embargos devem ser acolhidos para extirpar qualquer menção a férias. O valor de condenação, no entanto, permanece o mesmo. 5. Em relação à ofensa à Súmula Vinculante no 37, ausente qualquer ofensa. Precedentes: (Acórdão 1301870, 07242357220208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1298394, 07235238220208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para adequar a parte dispositiva do acórdão embargado, que assim deverá permanecer: "Diante do exposto, dou provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 32.057,12 (trinta e dois mil, cinquenta e sete reais e doze centavos), correspondente a três décimos dos proventos de aposentadoria, durante o exercício do serviço policial militar firmado. A correção monetária se dará pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo em sintonia com o entendimento do STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017". 8. Acolhimento para correção material, sem alteração do resultado do julgamento. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1355023, 07073013920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta a ausência de aplicação da súmula vinculante n. 37 e violação aos arts. 37, caput e inciso X, e 5o, inciso II, da CF/88. Verifica-se que a pretensão do autor, policial militar da reserva do Distrito Federal, refere-se ao pagamento do percentual de 0,3 (três décimos), previsto no art. 114 da Lei n. 12.086/2009. Consoante registrado no acórdão, “o Decreto 17.352/96 regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar da reserva remunerada, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, previsto no art. 9o da Lei da 7.289/84”. Nesse sentido, “o art. 5o, do mencionado Decreto, estabelece que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação e o art. 9o, arremata, assegurando que o Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, terá todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou Graduação em atividade, exceto promoção”. Restou consignado, ainda, que “tal decreto não traz qualquer distinção de direito entre o militar que está realizando a prestação por tempo certo (PTC) ou para serviço ativo” e que “a exceção trazida pelo § 3° do art. 114 da Lei no 12.086/2009, para pagamento do adicional igual a 0,3 (três décimos) sobre os proventos que estiver percebendo, é para o militar reformado, que tenha modificado sua situação na inatividade, para a prestação de tarefa por tempo certo”, não havendo qualquer restrição para o caso dos autos. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF